Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETENSÃO AVIADA POR EX-SINDICALIZADA EM DESFAVOR DE ENTIDADE SINDICAL. SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIMENTO SINGULAR. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. “PRESCRIÇÃO”. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. RESOLUÇÃO DE CAUSA DIVERSA DA POSTA EM JUÍZO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE NULIDADE À REUNIÃO ASSEMBLEAR. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E FALHA NA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA AUTORA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONFORME COM OS LIMITES ESTABELECIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. LIMITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §3o, II e III). PRETENSÃO AVIADA POR SERVIDORA APOSENTADA NÃO MAIS SINDICALIZADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E FALHA DE ENTIDADE SINDICAL. INFORMAÇÕES ENGANOSAS OU EQUIVOCADAS. SERVIDORA APOSENTADA NÃO SINDICALIZADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL AMPLA E NÃO RESTRITA AOS ASSOCIADOS (CF, ART. 8o, III). AVIAMENTO DE AÇÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. OMISSÃO DO NOME DA AUTORA, CONQUANTO INTEGRANTE DA CATEGORIA REPRESENTADA. INVIABILIDADE DE PERCEPÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO. ATO ILÍCITO. CULPA, DANO E NEXO CAUSAL (CC, ART. 186). PERDA DUMA CHANCE. QUALIFICAÇÃO. EXECUÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA. ROL DE BENEFICIÁRIOS. INSCRIÇÃO DA AUTORA. INVIABILIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. DEVER DE REPARAR. EXIGIBILIDADE. PRETENSÃO PRESCRITA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS (CC, ART. 206, § 3o, INC. V). RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PEDIDO REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO NO GRAU RECURSAL.

1. Afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estarem direcionadas à comprovação de fatos já elucidados pela documentação coligida, denunciando que não sobejava matéria de fato pendente de elucidação por depoimentos pessoais, a prova oral postulada necessariamente deve ser indeferida como forma de materialização do devido processo legal, pois, conquanto incorpore como um dos seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inúteis ou protelatórias, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para obstar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas.

2. Formulados a causa de pedir e o pedido em consonância com a natureza da ação, por meio da qual se objetivara, em consonância com o ambiente em que formulado, a concessão de provimento de natureza condenatória em desfavor do réu, tendo sido alinhada como causa de pedir a falha quanto ao dever de informação do qual germinara a perda de uma chance de perceber verbas de natureza alimentar, o provimento singular inexoravelmente encerra julgamento extra petita ao resolver e acolher a pretensão fora daquela conformação, especificamente ao adotar como fundamento a tese de “prescrição” quanto à possibilidade de anular-se Assembleia Geral Extraordinária em que fora deliberada a cessão dos créditos reconhecidos ao sindicato, como substituto processual.

3. O novel diploma processual, conquanto estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (NCPC, art. 322, § 2o), determina que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada (NCPC, artigos 141 e 492, caput), resultando dessa conformação que, resolvendo ação diversa da postada em juízo, a sentença incorre em vício insanável de nulidade, por descerrar julgamento extra petita, determinando sua invalidação.

4. Aparelhada com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada na petição inicial, reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença extrapolado os contornos atribuídos à demanda, a par das premissas firmadas e da legislação vigorante, ainda que rejeitando o pedido condenatório, mas com base em fundamentos fáticos (causa de pedir remota) diversos, deixara de prestar a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, ressoando inarredável sua qualificação como julgado extra petita (CPC, art. 492).

5. Sob a moldura do novo estatuto processual, a desconstituição da sentença, por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, deixando ainda de apreciar o pedido como fora efetivamente formulado, legitima, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, que o tribunal, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 3o, incisos II e III, do NCPC.

6. Consoante a interpretação delineada pela Suprema Corte ao disposto no artigo art. 8o, inc. III, da Carta Magna, a substituição processual resguardada ao sindicato é ampla e abrange todos os integrantes da categoria profissional, não estando adstrita aos associados, ou seja, aos sindicalizados, resultando que os efeitos da sentença coletiva originária de ação promovida pelo ente sindical, para além de irradiarem entre todos os integrantes da respectiva categoria profissional, mormente se ajuizada execução na forma coletiva, abrange a todos os substituídos, cumprindo ao sindicato substituto indicar e individualizar os respectivos beneficiários, de modo que, não o fazendo, sua omissão transmuda-se em ato ilícito afetando o substituído omitido, sujeito às normas pertinentes ao instituto da responsabilidade civil.

7. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, configurada a subsistência do fato constitutivo do direito invocado, por ter sido evidenciado o ato ilícito alegado como aptos ao acolhimento da tese autoral quanto à prática de ilícito civil, sob os auspícios da teoria da perda duma chance, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória resta devidamente aperfeiçoado, germinando daí o pretendido dever de indenizar.

8. A germinação da responsabilidade civil com lastro na subsistência da perda de uma chance tem como premissa a subsistência de evento passível de afetar as expectativas concretas do lesado, mas, conquanto impassível de ser exigido para o aperfeiçoamento da lesão comprovação inexorável do nexo causal existente entre o fato e o prejuízo material estimado, pois a chance é evento aleatório, deve ensejar justa apreensão de que, não ocorrido o evento, o intento se realizaria, não se aperfeiçoando quando não evidenciado objetivamente que o fato lesivo efetivamente frustrara a obtenção do resultado almejado, ou seja, a perda de uma chance, que seria plausível.

9. Em situação concreta sujeita à cláusula geral que pontua a distribuição do encargo probatório, a resolução da questão litigiosa deve observar, quanto à distribuição do encargo pela produção probatória, a regra geral de distribuição estática do ônus, conforme delineado no estatuto processual (art. 373, inc. I), cabendo, por conseguinte, ao demandante a prova do fato constitutivo do direito ao qual alega ser titular, sobejando ao réu aqueles de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva daquela pretensão (inc. II), sobressaindo que, face a essas premissas, comprovados os elementos qualificadores da responsabilidade civil, mormente em vista da alegada perda duma chance de receber o incremento material proveniente da omissão em que incidira a parte ré o, silogismo atinente à responsabilidade civil ressoa inexorável.

10. Qualificados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mas exercido o direito após escoado o prazo prescricional trienal concedido pelo legislador substantivo para as hipóteses em que a parte pretende obter reparação civil pelos danos que sejam imputáveis ao réu (Código Civil, art. 206, § 3o, inc. V), ainda que efetivamente reconhecidos, sobressai inexigível o dever de reparar, porquanto, a despeito de transubstanciar-se em consectário do ato ilícito indenizatório, a pretendida compensação pecuniária fora deduzida quando não mais exercitável a pretensão, merecendo-se, conseguintemente, prestígio e vassalagem à segurança jurídica a que os institutos da prescrição e da decadência se prestam a fornecer.

11. Desprovido o apelo, ainda que por fundamentos diversos daqueles originalmente formulados, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar suscitada pela autora rejeitada. Preliminar de nulidade acolhida de ofício. Sentença cassada. Mérito examinado. Prescrição reconhecida. Unânime.